Tribunal: TJPA
Processo: 0008165-06.2018.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008165-06.2018.8.14.0110

APELANTE: JOSE VALTER PEREIRA DA CUNHA

ADVOGADO DATIVO: ELIANE DE ALMEIDA GREGORIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – 33, DA LEI 11.343/06– ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO DO ARTIGO 33 PARA O ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROVIMENTO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NO TOCANTE AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR – PROVIMENTO – REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 – IMPROVIMENTO –SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – NÃO PREENCHIDOS.

1
.
Absolvição por ausência de provas/ Desclassificação do artigo 33 para o artigo 28 da lei de drogas:
Não há que se falar em absolvição por falta de provas ou desclassificação, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade dos delitos imputado;

2. Insuficiência probatória no tocante ao delito de corrupção de menores:
Não se verifica a efetiva participação dos menores na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

Com efeito, não ocorreu a produção probatória suficiente, gerando em consequência a permanência de sérias dúvidas a respeito do referido delito. Havendo tais dúvidas, não se torna possível a manutenção da condenação, urgindo a aplicação dos princípios do
in dubio pro reo
, por insuficiência probatória, ficando ele absolvido deste delito, excluindo, por conseguinte, a pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão imposta ao apelante referente ao delito de corrupção de menores;

3. Reforma da dosimetria da pena do delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06:
Há que se destacar o entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de que a pena-base no mínimo legal só se justifica se todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no presente caso, visto que fora desfavorável o quesito da culpabilidade, bem como a natureza e quantidade da droga apreendida.

Desta forma, entendo não haver motivo plausível para qualquer alteração na pena-base fixada para o crime de tráfico de entorpecentes, pois atende ao que determina o artigo 59 do Código Penal, sobretudo por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes;

4. Aplicação do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06:
O magistrado deixou de aplicar a redução prevista na norma em virtude de que o apelante não apresentou prova de trabalho ou qualquer ocupação lícita, bem como observa-se que além da quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, sendo esta dividida em 20 (vinte) trouxas prontas para mercancia, ou seja, todas as peculiaridades do caso concreto indicam que o apelante se dedica para atividade criminosa;

5. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito:
Incabível a substituição por pena restritiva de direitos, diante do quantum da reprimenda.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar parcial provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

JOSE VALTER PEREIRA DA CUNHA,
por meio de Advogado, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Goianesia/Pa.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 23/09/2018, após denúncias anônimas, a guarnição da polícia diligenciou até a Rua Cajueiro, n° 236, Bairro São Judas Tadeu, desta cidade. Ao chegarem no endereço, encontraram o acusado e ao realizarem revista na residência do acusado, sob autorização, foram encontradas 01 (uma) porção de substância de entorpecente semelhante à maconha, 20 (vinte) trouxas de substância da mesma droga, 10 (dez) cartuchos calibre 36 (trinta e seis), sendo (07 intactos e 03 deflagrados), 38 (trinta e oito) munições calibre 22, intactas, todos escondidos no quintal da residência, embaixo de entulhos de madeira. Ademais, por ter sua mobilidade reduzida pela condição de cadeirante, utilizava-se dos seus sobrinhos menores Victor Roberto Pereira Cunha (17 anos de idade) e Abraão (ainda não identificado nos autos) para a realização da traficância.

Transcorrida a instrução processual, foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/06, artigo 12 da Lei 10.826/03 e artigo 244-B do ECA, à pena de 10 (dez) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida incialmente em regime fechado.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, sustentando a absolvição dos delitos, nos termos do artigo 386, V, VI e VII do CPP ou desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Alternativamente, reforma da dosimetria em seu mínimo legal do delito de tráfico de entorpecentes e corrupção de menores, com a devida aplicação do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, bem como a conversão em penas restritivas de direito.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público pugna pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
para que a decisão condenatória seja mantida.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

DO TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO ARTIGO 33 PARA O ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS.

A defesa pugna, em síntese, pela absolvição ou a desclassificação do crime tráfico de entorpecente, capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/06 para o de consumo de drogas, previsto no artigo 28 da mesma lei. Adianto que tais pleitos não merecem prosperar.

Pois bem!

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que em audiência de instrução e julgamento, o acusado afirmou que a munição e droga eram de seus sobrinhos e que a apreensão não ocorreu no quintal de sua casa. No entanto, a alegação proposta pelo apelante não possui respaldo probatório, considerando que não foi corroborada com nenhuma prova acostada aos autos.

Vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo auto de apresentação e apreensão de objeto (fl.19) e Laudo Toxicológico definitivo (fls. 212/213), na qual tratava-se de 20 pequenos embrulhos confeccionados em pedaços de plástico de coloração esverdeada, em formato prensado e solto, pesando no total 45, 187g (quarenta e cinco e oitenta e sete miligramas), testando positivo para o grupo químico cannabinoides, o que identifica a Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida por “maconha”.

A autoria se encontra incontroversa ante a robusta prova oral, que demonstra de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão do apelante.

Assim relata Paulo Simão da Silva Barbosa, em seu depoimento em sede judicial:

“(...) Que foi acionado pelo funcional; que seria uma possível venda ou consumo de entorpecentes; que a denúncia era de tráfico; que foram até o local; que estavam fardados; que na abordagem encontram em uma casa próxima os produtos; que quem atendeu foi um cidadão que trabalhava na residência do acusado; que alegou trabalhar fazendo obra; que depois foi falando o que acontecia na casa; que foi autorizado a entrar na casa do acusado; que ao entrar encontrou no quintal da casa encontrou produtos de uso entorpecentes; semelhantes a maconha; guardados em saco plástico; que em meia hora acharam as drogas; que não sabe precisar a quantidade.”

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha de acusação, policial militar Arhamis Saolon de Sousa Figueiredo.

Verifica-se assim que embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, colaciono abaixo ementas de julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO.

Inviável a absolvição por insuficiência de prova, quando o acervo probatório, constituído de prova pericial e oral, além de imagens, é coeso e demonstra indene de dúvidas a prática do crime descrito no artigo
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006.

Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando estão em consonância com as demais provas.
[...] Apelação desprovida.

(TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 - Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal - Relator: Des. SOUZA E AVILA - Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (grifo nosso).

Tem-se ainda que a simples negativa do acusado de que a droga apreendida era somente para uso próprio não tem o condão de afastar a autoria delitiva.

Impende ressaltar que, quanto aos critérios entre o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e o delito de porte para uso próprio, importante observar o conteúdo normativo do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, segundo o qual,
in verbis:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

É de se considerar, que a natureza e a quantidade da substância apreendida não indicam consumo próprio, as circunstâncias demonstram que o apelante visava tráfico, pois a droga já estava devidamente acondicionada para a comercialização.

Não há que se falar em absolvição por falta de provas ou desclassificação, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade dos delitos imputado.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NO TOCANTE AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B DO ECA).

O cerne do presente pedido insurge na comprovação ou não do crime de corrupção de menor pelo acusado Jose Valter Pereira da Cunha.

Sustenta a defesa que, o édito condenatório foi consubstanciado em um conjunto probatório frágil, insuficiente para comprovar a autoria delitiva do apelante no crime que lhe está sendo imputado, já que não ficou comprovada a efetiva corrupção dos adolescentes.

Verifica-se que o argumento esposado merece prosperar, pois, do exame aprofundado dos autos, não verifica-se a efetiva participação dos menores na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

Com efeito, não ocorreu a produção probatória suficiente, gerando em consequência a permanência de sérias dúvidas a respeito do referido delito. Havendo tais dúvidas, não se torna possível a manutenção da condenação, urgindo a aplicação dos princípios do
in dubio pro reo
, e do favor rei, isto é, na dúvida, deve-se absolver o réu.

Com efeito, não há como manter a condenação do recorrente pelo crime do delito previsto no artigo 244-B do ECA, por insuficiência probatória, ficando ele absolvido deste delito, excluindo, por conseguinte, a pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão imposta ao apelante.

REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Requer, o Apelante que seja refeita a dosimetria da pena do crime de tráfico de entorpecentes e corrupção de menores, devendo analisar as circunstâncias que impliquem a redução da pena do acusado para o mínimo legal.

Em primeiro plano, resta prejudicado o pleito de redução da pena referente ao delito de corrupção de menores ante a sua absolvição.

Quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, verifico que após sopesar fundamentadamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o Juízo sentenciante aplicou ao apelante, a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Ademais, há que se destacar o entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de que a pena-base no mínimo legal só se justifica se todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no presente caso, visto que fora desfavorável o quesito da culpabilidade, bem como a natureza e quantidade da droga apreendida.

Desta forma, entendo não haver motivo plausível para qualquer alteração na pena-base fixada, pois atende ao que determina o artigo 59 do Código Penal, sobretudo por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes.

APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06.

Alega a Defesa que o Juízo não reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, requerendo assim sua aplicação.

Para o agente ser beneficiado com a referida causa de diminuição, deve ter um passado imaculado preenchendo cumulativamente os quatro requisitos elencados no referido dispositivo penal, ou seja, ser primário, não ostentar maus antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. O não cumprimento de qualquer das diretivas ensejará a impossibilidade da concessão de tal benesse.

Analisando os autos
,
verifica-se que

o magistrado deixou de aplicar a redução prevista na norma em virtude de que o apelante não apresentou prova de trabalho ou qualquer ocupação lícita, bem como observa-se que além da quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, sendo esta dividida em 20 (vinte) trouxas, pronta para mercancia, ou seja, todas as peculiaridades do caso concreto indicam que o apelante se dedica para atividade criminosa.

Dessa forma, vislumbro que tal pleito não merece prosperar, visto que, restou comprovado nos autos que o acusado se dedicava a atividades criminosas.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO
.

Em detida análise, verificasse que o apelante fora condenado à pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses pelos delitos tipificados no artigo 33, da Lei 11.343/06 e artigo 12 da Lei 10.826/03. Tais argumentos recaem sob a restrição imposta pelo artigo 44 do CPB, restando impossível a requerida substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Verifica-se Também, que a defesa pleiteou que fosse considerado e aplicado o tráfico privilegiado, que houvesse a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito. Porém, como aludido acima, o apelante não se enquadra em todas as hipóteses do art. Do §4º do artigo 33.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Ministério Público de 1º e 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
interposto pela defesa.

É como voto.

Belém, 06/06/2022